Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716205-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a esta instância recursal, bem como para que a agravante Raimunda Ferreira Maciel apresente, no prazo de 10 dias, elementos que comprovem que o imóvel é utilizado para a complementação de sua renda familiar, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 16345996), que determinou o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que proceda nova análise da caracterização do imóvel da recorrente como bem de família. Promova a Secretaria da Turma a alteração da classe processual. Após, publique-se e intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator